Tribunal: TJMT
Processo: 1017040-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017040-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TAINA MARIA COSTA BARROS - CPF: 052.147.221-09 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 31.441.646/0001-38 (RECORRIDO), FABIANA CORREA SANT ANNA - CPF: 038.373.146-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1017040-23.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: TAINA MARIA COSTA BARROS.

RECORRIDO:

MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – SINISTRO – REPARO REALIZADO COM PEÇAS SIMILARES – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A MOTOCICLETA ESTAVA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação da cobertura securitária para o evento descrito no boletim de ocorrência, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor das partes recorridas, na qual visava à condenação dos recorridos ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais,
em decorrência de falha na prestação dos serviços de proteção veicular, em razão do uso de peças paralelas no conserto do veículo e não de peças originais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita e da prova dos danos morais e materiais.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o indeferimento da Justiça Gratuita concedida à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da parte recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria, fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, conforme muito bem anotado na r. sentença, o conserto foi realizado de forma regular, conforme condições contratuais,
é que a cláusula contratual alusiva à reparação dos danos são claras ao estabelecer a possibilidade de uso de peças similares produzidas no mercado paralelo ou usadas, senão vejamos:

“
7.5 – A reparação dos danos citados no item anterior será feita obrigatoriamente com a reposição de peças originais dentro do período de garantia de fábrica do veículo 0km, sendo que no caso de veículos fora da garantia poderá ser feita a substituição das pelas danificadas pelas similares produzidas no mercado paraleleo ou usadas, desde que não comprometam a segurança e a utilização do veículo.”

Vê-se, que a obrigatoriedade de reparo com a reposição de peças originais se restringe a veículos sob a garantia de fábrica, fato do qual a recorrente não diligenciou em efetuar a comprovação, se limitando a afirmar que a motocicleta era nova.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023